Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0716334-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JAMILDO GOMES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos na origem, verifico que o processo ajuizado pelo ora agravante já foi enviado à Comarca de São Félix - PI, no dia 10/7/2020 (ID 67475756). Assim, intime-se o agravante para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda permanece o interesse no julgamento do presente recurso. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator